Tribunal: TJSP
Processo: 2189464-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços. Negociação de redução de dívida. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela Empresa autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais. Caso que não comporta a aplicação da Súmula 481 do C. Superior

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços. Negociação de redução de dívida. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela Empresa autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais. Caso que não comporta a aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189464-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante O
MEDIADOR.NET EIRELI - ME, é agravado WILSON DA CONCEICAO SOUZA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189464-48.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.062
VOTO No : 17.062
AGRAVO No : 2189464-48.2019.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : OMEDIADOR.NET EIRELI ME
AGRAVADO : WILSON DA CONCEICAO SOUZA
JUIZ : SILAS SILVA SANTOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de
serviços. Negociação de redução de dívida. DECISÃO que
indeferiu o pedido de “gratuidade” formulado pela Empresa
autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Pessoa jurídica. Não demonstração de incapacidade financeira
para arcar com as custas e as despesas processuais. Caso que não
comporta a aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação Monitória, que a agravante move contra o
agravado, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente,
neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos das fls. 58/59.
Argumenta a agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e as despesas processuais; faz jus à
“gratuidade”; passa por crise financeira (fls. 1/57).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
179), o prazo de contraminuta fluiu em silêncio (fl. 183).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189464-48.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.062
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação Monitória, que a
agravante move contra o agravado, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca
de Presidente Prudente, neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos, O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do
Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei." Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade
relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído
de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada
pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais." No caso, em que pese à alegada situação
financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída. Ademais, não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, visto que a autora, apesar de
intimada, deixou de juntar cópia completa de suas três últimas declarações de imposto de
renda, como determinado no despacho de fls. 335. Nessas condições, deferir o benefício,
que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus
que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual. A parte demandante deverá
emendar a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia,
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual,
sem nova intimação. Int.” (“sic”, fls. 58/59).
Ressalta-se inicialmente que o C. Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189464-48.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.062
de Justiça editou a Súmula no 481, que versa a questão da gratuidade em
relação à Pessoa Jurídica, nos termos seguintes: “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Malgrado a resistência da Empresa agravante, que
insiste na concessão da “gratuidade”, argumentando que passa por grave
crise financeira, o fato é que não estão demonstrados nos autos os requisitos
para a concessão do benefício pleiteado.
É possível mesmo inferir da documentação juntada
aos autos que, no ano de 2017, o “Patrimônio Líquido” da Empresa autora,
ora agravante, alcançou a quantia de R$ 508.805,58 (v. fls. 104/105), bem
ainda que, no ano de 2018, o saldo em caixa no final do período abrangido
pela “Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)” era
de R$ 4.960,49 (v. fls. 95/99).
Demais, é de conhecimento comum que o País
como um todo vem enfrentando grave crise econômico-financeira. O
benefício da gratuidade não pode ser indistintamente concedido a todos e de
forma automática, mas àqueles que preencham efetivamente os requisitos
legais no tocante.
Assim,
não
comprovada
a
hipossuficiência
financeira da agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189464-48.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.062
2008414-26.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/03/2018
Data de publicação: 21/03/2018
Data de registro: 21/03/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA

Impossibilidade A isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 somente se
aplica às fundações públicas, sendo que a agravante ostenta a natureza de fundação privada
JUSTIÇA GRATUITA Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em
situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira Inteligência
do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ Documentos que
comprovam a situação financeira precária da agravante, que faz jus ao benefício pleiteado
Recurso provido.
2071580-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/05/2019
Data de publicação: 02/05/2019
Data de registro: 02/05/2019
Ementa:
em>AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Em vista da ampliação do
conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos
que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos
para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Não comprovado estado de necessidade,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre
a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta
destoante da realidade. 3. No que tange ao pedido de diferimento do recolhimento das
custas ao final da demanda, além de inexistente a alegada hipossuficiência, verifica-se que
o disposto no art. 91, do CPC dirige-se tão somente à Fazenda Pública, Ministério Público e
Defensoria Pública para fins do referido diferimento, não podendo ser aplicável à fundação
pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.
2239763-97.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/05/2018
Data de publicação: 30/05/2018
Data de registro: 30/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - Indeferimento da Justiça
Gratuita Fundação municipal sob regime de direito privado Prestadora de serviços
educacionais Em que pese a declaração contábil afirme queda de faturamento, os demais
elementos colhidos dos autos apontam para a inexistência da alegada situação de
hipossuficiência econômico-financeira
Gratuidade da Justiça que foi acertadamente
indeferida Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189464-48.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.062
2116078-53.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2017
Data de publicação: 28/07/2017
Data de registro: 28/07/2017
Ementa: Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços Educacionais. Execução de Título
Extrajudicial. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Fundação. Benefício indeferido. Entidade
filantrópica que recebe pagamento pelos serviços prestados. Decisão mantida. Recurso
improvido, com determinação.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo à agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora